Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO. DEMORA NO REPARO SUPERIOR A 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistente na condenação da empresa requerida pelos danos materiais e imateriais causados ao autor.

2. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 54649296).

3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).

4. Na peça de ingresso, narra o autor, ora recorrido, ter contratado serviço especializado da requerida para conserto de seu veículo JAGUAR F – PACE 2.0 SPORT. Alega ainda que a requerida descumpriu o prazo previsto para conserto e devolução do veículo, acordado em 30 (trinta) dias, o que ocasionou diversos transtornos em suas atividades diárias, tendo inclusive que alugar outro veículo, em razão do atraso de 69 (sessenta e nove) dias para devolução de seu veículo. Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.105,05 (onze mil e cento e cinco reais e cinco centavos), referente aos gastos com locação de outro veículo e seguro, além de reparação pelos supostos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que entre a entrada na oficina (10/01/2023) e a entrega efetiva do veículo ao proprietário (19/04/2023), passaram-se 99 (noventa e nove) dias para o conserto do automóvel.

6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

7. O atraso na devolução de veículo dado para conserto em oficina da recorrente, por mais de 30 dias, configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC e a violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias, ainda que sem reflexos na utilização do bem, enseja a reparação por dano moral, quando os fatos transbordem do razoável.

8. Não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que a empresa recorrente leve 99 (noventa e nove) dias para conclusão do conserto, mesmo tratando-se de automóvel fabricado em outro país. A justificativa de não possuir ferramenta adequada para realização dos reparos no veículo não se mostra apta a afastar a responsabilidade da oficina. Estabelecimentos que recebem para reparos veículos desse porte e com esse nível de tecnologia, necessariamente devem possuir, além de pessoal habilitado, ferramentas próprias para execução dos serviços.

9. No caso dos autos, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrente deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo e modo que se esperava, o que obrigou o recorrido a locar outro veículo para realização de suas atividades diárias. Acrescente-se que, mesmo que por mera liberalidade a recorrente tenha disponibilizado, a título de cortesia, pastilhas e discos de freios ao proprietário do veículo, tal atitude não a exime dos transtornos causados ao consumidor.

10. A situação vivenciada pelo recorrido, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, demonstra o tratamento desidioso, que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).

11. A indenização por danos morais possui duas finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

12. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

13. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos

15. Condenada a empresa recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.